Tribunal: TJMT
Processo: 1000822-25.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Consoante o disposto no art. 998, do Código de Processo Civil, “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”.
No caso, o ESTADO DE MATO GROSSO atravessou pedido no id. n. 57131984 informando que o servidor público autor tomou posse em data anterior à publicação da Emenda Constitucional n. 41/2003, tendo direito a integralidade dos proventos, bem como de acordo com índices de correção monetária e juros aplicados, tal como constou no acórdão.
E arremata: “(...) a própria Secretaria de Planejamento e Gestão – SEPLAG, com arrimo em parecer emitido pela Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso não mais realiza a inclusão das verbas questionadas na base de cálculo, quando o servidor tomou posse em data anterior à mencionada”.
Cabe enfatizar que, embora na petição esteja o nome do autor como quem peticionasse, é certo que se trata de mero erro material, porquanto juntada e subscrita por Procurador do Estado.
Dessa forma, HOMOLOGO a desistência protocolizada nos autos, para que produza seus efeitos legais.
Intime-se. Cumpra-se.
Sendo desnecessário aguardar o prazo recursal, proceda-se a imediata baixa dos autos à origem.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator